Tribunal: TJDFT
Processo: 0733820-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0733820-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO ANTONIO BATISTA AGRAVADO: GRUPO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL ESPIRITA FRATERNIDADE DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do r. Juízo de origem para levantar a averbação premonitória. Sustenta o agravante, terceiro interessado na demanda que apresentou petição requerendo que o d. juízo enviasse ofício ao Cartório do 2o ofício de imóveis de Brasília, uma vez que arrematou o bem em hasta pública, do qual o juízo fora devidamente cientificado e participou da concorrência de credores (nos autos do processo 0701557-52.2018.8.07.0010). A arrematação, por se tratar de meio de aquisição originária, não deve remanescer qualquer débitou o gravame em face do imóvel arrematado em leilão. A análise dos autos não autoriza a conclusão pretendida pelo agravante em razão da falta de elementos e melhor instrução do agravo, que necessita para o deferimento da liminar prova pré-constituída. O levantamento do gravame deve ser feito pela autoridade que a determinou em princípio. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de outubro de 2022